Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INCORRETO. ASSINATURA POR PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 238 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. O art. 239 estabelece que: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”.
2. O réu alega que a citação foi realizada em endereço no qual não residia e que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha ao processo.
3. As alegações do réu não foram contraditadas pelo autor, que apresentou argumentos estranhos ao objeto da apelação em contrarrazões. Assim, conclui-se pela nulidade da citação que foi realizada no endereço incorreto e junto à pessoa estranha ao feito. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos e abertura de novo prazo para a defesa do réu.
4. De outro lado, é desnecessária nova citação do réu, já que o comparecimento do executado aos autos atende ao seu propósito (O art. 239, § 1o, do CPC). Com a anulação dos atos processuais praticados após a citação nula, cabe ao juízo definir novo prazo para que o réu apresente sua contestação, após o retorno dos autos.
5. Recurso conhecido e provido.